Tribunal: TJDFT
Processo: 0731899-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0731899-32.2025.8.07.0000 DESPACHO Em que pese a terceira agravada não tenha sido localizada após tentativa de intimação pessoal via carta com AR (id. 75551477), em consulta ao processo principal (0732910-93.2025.8.07.0001), verifico que a recorrida constituiu seu patrono naqueles autos (id. 249466288). Assim, cadastre-se o advogado Flávio Luiz Medeiros Simões (OAB/DF 16453) como patrono da terceira agravada, Maria Cleide Oliveira Correia. Após, à terceira agravada para contrarrazões. Em seguida, manifeste-se o agravante se persiste o interesse recursal, tendo em vista o termo de entrega de chaves apresentado nos autos principais (id. 250773967). Intimem-se. Brasília, 30 de setembro de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator